Tribunal: TJDFT
Processo: 0755428-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DANO QUALIFICADO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E VIAS DE FATO. POLICIAL MILITAR. PERDA DO CARGO PÚBLICO. ART. 92, I, “A”, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO. UTILIZAÇÃO DE ARMA E ESTRUTURA DA CORPORAÇÃO PARA INTERESSES PRIVADOS. VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL. INCOMPATIBILIDADE COM O EXERCÍCIO DO CARGO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória e acórdão confirmatório, exclusivamente quanto ao efeito extrapenal de perda do cargo público imposto a policial militar, com fundamento no art. 92, I, “a”, do Código Penal.
2. O requerente foi condenado pela prática dos crimes de ameaça (duas vezes), violação de domicílio, dano qualificado, disparo de arma de fogo e vias de fato, sendo-lhe aplicadas penas privativas de liberdade e decretada, como efeito da condenação, a perda do cargo de cabo da Polícia Militar do Estado de Goiás.
3. Sustenta o requerente a ocorrência de erro de direito na aplicação do art. 92 do Código Penal, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta e inexistência de nexo entre os delitos praticados e o exercício da função pública, por se tratar de conflito de natureza privada ocorrido fora do serviço.
4. Nos termos do art. 92, I, do Código Penal, a perda de cargo público constitui efeito extrapenal específico da condenação, não automático, cuja aplicação exige decisão motivada, em observância ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.
5. No caso concreto, a sentença condenatória apresentou fundamentação expressa ao consignar que o réu, na condição de policial militar, violou deveres funcionais e os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, ao praticar condutas incompatíveis com o exercício da função pública, comprometendo a confiança social na instituição policial.
6. Consta dos autos que o condenado utilizou arma de fogo pertencente à corporação e acionou reforço policial simulando ocorrência legítima para resolver conflito de natureza privada envolvendo familiar, circunstâncias que evidenciam abuso das prerrogativas do cargo e violação de dever funcional.
7. O acórdão proferido em sede de apelação examinou detidamente a insurgência defensiva e concluiu pela suficiência da motivação adotada na sentença, reconhecendo a incompatibilidade entre a conduta praticada e a permanência do réu nos quadros da Polícia Militar.
8. A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias nem funciona como terceira instância recursal, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, mediante demonstração inequívoca de erro judiciário ou de contrariedade manifesta às provas dos autos.
9. Inexistindo prova de vício na decisão condenatória ou de erro na aplicação do art. 92 do Código Penal, e tendo sido devidamente fundamentada a imposição do efeito extrapenal de perda do cargo público, não há razão para desconstituição da coisa julgada.
10. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.